Tribunal: TJMT
Processo: 1044177-78.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044177-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), MARCIO VELOZO BRAGA - CPF: 326.386.041-00 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. CDA ANULADA POR SENTENÇA DE MÉRITO EM AÇÃO ANULATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE COM PERÍCIA TÉCNICA. TRÂNSITO EM JULGADO PENDENTE. SUSPENSÃO PARCIAL DEFERIDA NA ORIGEM (APENAS ATOS EXPROPRIATÓRIOS). PRETENSÃO DE SUSPENSÃO INTEGRAL. CABIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V,
"A"
, DO CPC. PODER GERAL DE CAUTELA. ART. 300 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução fiscal fundada em CDA oriunda de multa ambiental, indeferiu a suspensão integral do feito, deferindo apenas a suspensão dos atos expropriatórios (leilão, adjudicação, alienação), mas autorizando o prosseguimento para atos de constrição (penhora) e avaliação de bens.

II. Questão em discussão:

A questão consiste em definir se, diante da existência de sentença de mérito procedente em ação anulatória que declarou a nulidade do auto de infração e da CDA que embasa a execução fiscal (ainda que pendente de trânsito em julgado), a execução deve ser suspensa integralmente ou se basta a suspensão dos atos expropriatórios, autorizando-se a continuidade de penhora e avaliação.

III. Razões de decidir:

1.
A existência de sentença de mérito procedente em ação anulatória, proferida após cognição exauriente e instrução probatória com perícia técnica judicial, que declarou a nulidade do título executivo (CDA), configura prejudicialidade externa qualificada que recomenda a suspensão integral da execução fiscal.

2.
O próprio juízo
a quo
reconheceu expressamente a "alta probabilidade" de desconstituição do título executivo e a "robustez da demonstração" do direito do executado, revelando contradição lógica na manutenção de atos constritivos sob título judicialmente fragilizado.

3.
A manutenção de atos de penhora e avaliação sobre bens do executado, cujo patrimônio já se encontra sob indisponibilidade e constrição, viola o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC) e atenta contra a segurança jurídica.

4.
A suspensão integral não implica extinção da execução, mas sim medida de cautela destinada a evitar atos processuais potencialmente inúteis e decisões conflitantes, resguardando-se a possibilidade de retomada do feito caso a sentença anulatória seja reformada em grau de recurso.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.
Decisão reformada para determinar a suspensão integral da Execução Fiscal n. 1000197-14.2021.8.11.0100, incluindo todos os atos de constrição patrimonial e avaliação de bens, até o trânsito em julgado da Ação Anulatória n. 1018376-13.2020.8.11.0041. Justiça gratuita deferida.

Tese de julgamento:
1.
Existindo sentença de mérito procedente em ação anulatória que declarou a nulidade do título executivo (CDA), proferida após cognição exauriente com perícia, impõe-se a suspensão integral da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória, por força do art. 313, V, "a", do CPC, do poder geral de cautela (art. 300, CPC) e do princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), sendo insuficiente a mera suspensão dos atos expropriatórios.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 98, 300, 313, V, "a", 805; Lei 12.651/2012,
arts
. 3º, IV, e 68; Lei 6.830/80, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1008941-44.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/09/2024; TJMT, N.U 1018169-35.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/06/2024; STJ, REsp 1.118.595/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19/11/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MÁRCIO VELOZO BRAGA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT), nos autos da

Execução Fiscal n. 1000197-14.2021.8.11.0100
, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, fundada na CDA n. 20192765015, no valor atualizado de R$ 699.941,22.

A execução fiscal tem por objeto a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental aplicada no âmbito do Auto de Infração n
.
113.833/2008, lavrado por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) em razão da suposta conduta de desmatar 19,3313 hectares em área de Reserva Legal, no imóvel rural denominado Sítio Morrinhos, município de Brasnorte
(
MT
)
.

O agravante noticiou nos autos da execução a existência de Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental n
.
1018376-13.2020.8.11.0041, em trâmite perante a Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá
(
MT
)
, na qual, em 01/10/2025, foi pro
lata
da
sentença de mérito julgando procedente o pedido para declarar a nulidade do Auto de Infração n
.
113.833/2008
, do Processo Administrativo n
.
589.174/2008 e, por consequência, da própria CDA n
.
20192765015 que embasa esta execução.

A sentença na ação anulatória foi pro
lata
da após cognição exauriente e instrução probató
ri
a
que incluiu perícia técnica judicial elaborada por perito de confiança do juízo. O laudo pericial concluiu que a supressão de vegetação na área autuada ocorreu até o ano de 2005, com estabilização posterior, revelando que a área já se encontrava ocupada com uso agropecuário consolidado muito antes do marco legal de 22/07/2008, previsto no art. 3º, IV, da Lei n
.
12.651/2012 (Código Florestal).

Referida sentença, contudo,
ainda não transitou em julgado
, tendo o Estado de Mato Grosso interposto recurso de apelação.

Diante desse cenário, o executado requereu a suspensão integral da execução fiscal, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC (prejudicialidade externa) e na tutela de urgência cautelar (art. 300, CPC).

O Juízo de primeiro grau indeferiu a suspensão integral do feito com base no art. 313, V, "a", do CPC, por entender que a paralisação por prejudicialidade externa é faculdade do julgador, não obrigação. Contudo,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a prática de quaisquer atos expropriatórios (leilão, adjudicação, alienação particular),
autorizando, porém, o prosseguimento do feito para os demais atos,
inclusive de constrição (penhora) e avaliação de bens
. Na fundamentação, o magistrado expressamente reconheceu que
:
a probabilidade do direito do Executado está robustamente demonstrada
e que a sentença anulatória,
embora não seja definitiva, representa um juízo de cognição exauriente que afasta, com alta probabilidade, a higidez do título executivo
.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a manutenção de atos de penhora e avaliação é incompatível com a alta probabilidade de desconstituição definitiva do título executivo, expressamente reconhecida pelo próprio juízo de origem, configurando risco de dano grave e violação aos princípios da segurança jurídica e da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC). Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender integralmente a execução e, no mérito, o provimento do recurso. Pleiteia, ainda, a concessão da justiça gratuita.

O pedido de efeito suspensivo ativo foi
indeferido
por
esta Relatora em decisão de 18/12/2025 (Id. 338460397).

Intimado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões (Id. 348081351) sustentando a ausência de trânsito em julgado da sentença anulatória, a presunção de certeza e liquidez da CDA, e a adequação da decisão agravada. Pugnou pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística (Id. 351658380), manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, por entender que a discussão possui natureza meramente patrimonial, sem reflexo coletivo ou social qualificado, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação CNMP n
.
34/2016.

Posteriormente, o agravante juntou cópia da decisão pro
lata
da em embargos de declaração na ação anulatória (Id. 354721378), na qual o Juízo da Vara do Meio Ambiente acolheu os embargos para integrar à sentença a determinação de expedição de ofício à SEFAZ/MT e à PGE para cancelamento definitivo da CDA, bem como a comunicação ao juízo da execução fiscal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

O agravante, pessoa física, pequeno produtor rural, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme art. 98 e seguintes do CPC.

A alegação de insuficiência de recursos, formulada por pessoa natural, goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, CPC). No caso, essa presunção é corroborada pelo contexto fático da execução, que demonstra que o patrimônio do agravante já se encontra sob efetiva indisponibilidade (Id. 187576000 dos autos de origem) e penhora (Id. 157647498), circunstâncias que comprovam a impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Ante o exposto,
defiro
o pedido de justiça gratuita.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em definir se a execução fiscal deve ser suspensa integralmente, incluindo atos de constrição (penhora) e avaliação de bens, ou se basta a suspensão apenas dos atos expropriatórios, tal como determinado pela decisão agravada.

Melhor refletindo sobre a matéria, reconsidero o entendimento adotado na decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ativo.

É que a situação dos autos apresenta peculiaridade que a distingue das hipóteses ordinárias em que a mera existência de ação anulatória é invocada para suspensão do feito executivo.

Não se trata aqui de simples ajuizamento de ação anulatória, hipótese em que, de fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a suspensão não é automática. Diferentemente, há nos autos
sentença de mérito procedente
, prolatada após
cognição exauriente
e instrução probatória que incluiu
perícia técnica judicial
, na qual se concluiu pela nulidade do título executivo que embasa esta execução.

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo na Ação Anulatória n. 1018376-13.2020.8.11.0041, foi categórico ao concluir que a supressão de vegetação na área autuada ocorreu até o ano de 2005, com estabilização posterior, revelando que a área já se encontrava ocupada com uso agropecuário consolidado muito antes do marco legal de 22 de julho de 2008, nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei n
.
12.651/2012 (Código Florestal). Por consequência, a sentença declarou a nulidade do Auto de Infração n
.
113.833/2008, do Processo Administrativo n
.
589.174/2008 e da própria CDA n
.
20192765015.

Embora a referida sentença ainda não tenha transitado em julgado
,
havendo recurso de apelação pendente, ela
afasta substancialmente a presunção de certeza e liquidez
que reveste a Certidão de Dívida Ativa (art. 3º da Lei n
.
6.830/80; art. 204 do CTN). Como se sabe, essa presunção é
juris tantum
(relativa) e pode ser elidida por prova robusta em sentido contrário. No caso, a sentença de mérito pro
lata
da em cognição exauriente, com base em perícia judicial, constitui a prova mais consistente que o ordenamento jurídico pode oferecer para afastar a higidez do título.

Note-se que o próprio juízo
a quo
reconheceu expressamente, na fundamentação da decisão agravada, que
:
a probabilidade do direito do Executado está robustamente demonstrada
,
e que a sentença
:
embora não seja definitiva, representa um juízo de cognição exauriente que afasta, com alta probabilidade, a higidez do título executivo
. Ora, se o juízo reconheceu a alta probabilidade de desconstituição do título com tamanha veemência, a ponto de suspender os atos expropriatórios, a
conclusão lógica e coerente impõe a extensão dessa suspensão a todos os atos executivos
, inclusive os de constrição e avaliação.

A manutenção da autorização para penhora e avaliação de bens, sob título executivo judicialmente fragilizado, viola o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805
,
do CPC), que exige que havendo meios igualmente eficazes para a satisfação do direito do credor, o processo executivo se realize pelo meio menos gravoso ao executado. Prosseguir com constrições patrimoniais para garantir crédito que possui alta probabilidade de extinção representa ônus desnecessário e desproporcional ao agravante que, conforme documentação dos autos, já sofre medidas de indisponibilidade e penhora efetiva sobre seu patrimônio.

Ademais, a suspensão integral da execução fiscal não causa prejuízo relevante ao credor (Estado de Mato Grosso), na medida em que:

(i)
a dívida não prescreve enquanto a execução estiver suspensa;
(
ii
)
caso a sentença anulatória seja eventualmente reformada em grau de recurso, a execução poderá ser integralmente retomada; e
(
iii
)
a suspensão evita o dispêndio de recursos públicos e privados com atos processu
ais potencialmente inúteis.

A propósito, cumpre registrar que
pel
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça as Câmaras de Direito Público t
ê
m se orientado no sentido de que, diante da existência de sentença de mérito procedente em ação anulatória do débito, a suspensão integral da execução fiscal é a medida mais adequada para evitar decisões conflitantes e resguardar a segurança jurídica.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO POR SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

(...) 2. O art. 313 do CPC prevê a suspensão do processo quando a decisão de mérito depende do julgamento de outra demanda. 3.
A suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação anulatória é necessária para evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica. Tese de julgamento: 'É indevida a extinção de execução fiscal com base em sentença anulatória não transitada em julgado, devendo-se suspender o feito até a decisão definitiva na ação anulatória'.
(TJMT, N.U 1008941-44.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2024,
publicado
no DJE 27/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POSTERIOR À AÇÃO ANULATÓRIA – DISCUSSÃO DO MESMO DÉBITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA EVIDENCIADA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 313, V, alínea a, do Código de Processo Civil,
deve-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda. 2. Assim, considerando a existência de prejudicialidade externa e o risco de decisões conflitantes, é necessária a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória.
3. Recurso conhecido e provido. (TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1018169-35.2023.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2024,
publicado
no DJE 29/06/2024).

Ressalte-se que a suspensão integral da execução não representa qualquer prejulgamento do mérito da apelação pendente na ação anulatória. Trata-se, ao contrário, de medida de
prudência processual
, consentânea com o princípio da segurança jurídica, destinada a evitar que atos constritivos sobre o patrimônio do executado se revelem inúteis e onerosos caso confirmada a nulidade do título.

Como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça, é
possível a suspensão do processo executivo em virtude da conexão existente entre este e o processo de anulação ou revisão da dívida executada, haja vista a identidade de partes e causa de pedir, máxime porque, uma vez julgado procedente o feito cognitivo, o débito exequendo pode vir a ser reduzido ou quiçá extinto
(STJ, REsp 1.118.595/MT, Rel. Min.
Lu
is
F
elipe Salomão, 4ª Turma, j. 19/11/2013).

No caso concreto, o feito cognitivo já foi julgado procedente, com declaração de nulidade do título executivo. A situação é, portanto, ainda mais grave do que a hipótese tratada no referido precedente, o que reforça a necessidade de suspensão integral.

Com essas
considerações,
DOU
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão integral da Execução Fiscal n. 1000197-14.2021.8.11.0100, em trâmite na Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT), incluindo expressamente todos os atos de constrição patrimonial (penhora) e avaliação de bens, até o trânsito em julgado da Ação Anulatória n. 1018376-13.2020.8.11.0041, que tramita na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026